Tribunal: TJES
Processo: 5002170-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002170-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALOIZIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY -
ANSELMO LAGHI LARANJA

- Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002170-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALOIZIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDERSON DE SOUZA ABREU - ES9157

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ALOIZIO DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória movida em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante aduz que, no ano de 2018, ao realizar ação de ordenamento nos diversos terrenos baldios existentes no bairro Jockey de Itaparica, o Município agravado constatou
“
que os imóveis de propriedade do Agravante estavam em situação irregular, razão pela qual foram lavradas as notificações preliminares nº 8132144/2018, 8132145/2018, 8132147/2018, 8132148/2018, 8132149/2018, 8132150/2018, 8132151/2018, 8132273/2018, 8132274/2018, 8132275/2018, 8132276/2018, 8132302/2018, 8132304/2018, 8132305/2018, para que, no prazo estipulado, fossem realizadas obras de limpeza, fechamento, construção de passeio e instalação de placa de identificação dos terrenos”.

Afirma que
“
as notificações que Município alega ter enviado via postal ao endereço de correspondência do
contribuinte não foram recebidas em sua residência e tampouco se reconhece a assinatura inserida no aviso de recebimento”,
com grafia distinta e erro no nome
.

Assinala que
“
não teve oportunidade de regularizar os imóveis nos prazos estabelecidos nas notificações preliminares, o que resultou na lavratura dos autos de infração nº 2018/16362/0, 2018/16364/0, 2018/16371/0, 2018/16344/0, 2018/16348/0, 2018/16351/0, 2018/16354/0, 2018/16356/0, 2018/16358/0, 2018/16372/0, 2018/16373/0 e 2018/16376/0, com a correspondente aplicação da exorbitante multa imposta em face disso”.

Registra que
“
tão logo tomou ciência das infrações autuadas e foi orientado, o Agravante, de modo incontinenti, promoveu a regularização integral das áreas (documentos em anexo) e, em seguida, protocolizou defesa administrativa, que originou o processo administrativo nº 62756/2018, solicitando a revisão e cancelamentos dos autos de infração lavrados, na medida em que as correspondentes notificações preliminares não lhe foram efetivamente entregues, conforme comprova a divergência de assinatura arguida
”.

Consigna que
“
ao compulsar os argumentos delineados pela defesa, tanto o agente de fiscalização da postura, quanto a Junta de Impugnação Fiscal (proc. adm. 62756/2018), sem julgar o mérito da quaestio apresentada (divergência de assinatura), refutaram tal pedido, ao equivocado argumento de que o Requerente, por ocasião de sua defesa, juntou ao processo cópia dos documentos que alega não ter recebido, o que, em tese, comprovaria o recebimento das mencionadas notificações”,
contudo,
“as notificações apresentadas na defesa administrativa são correspondentes aos autos de infração que foram lavrados pela municipalidade, justamente após transcorrerem in albis os prazos previstos nas notificações preliminares que o Requerente não tomou conhecimento”
.

Assevera, outrossim, que a notificação da decisão da Junta de Impugnação Fiscal da Coordenação de Posturas não foi enviada para o seu endereço cadastral, mas para um dos terrenos autuados, inabitado, trazendo-lhe mais prejuízo, pois ficou impedido de exercer seu direito de defesa em sua plenitude, já que a notificação foi posteriormente realizada por edital, sem esgotar os meios ordinários.

Sustenta que, apesar das notificações para regularização terem sido enviadas ao seu endereço,
“é suficiente a prova nítida e cabal da divergência de assinatura aposta no AR, a fim de obter a tutela de urgência perquirida in casu, para que seja suspensa toda e qualquer cobrança relativa ao caso vertente, até o desfecho da ação”.

Destaca que
“
jamais recebeu as notificações preliminares que o Município aduz terem sido entregues em seu endereço postal, numa nítida violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), além de se ver impossibilitado de regularizar a situação descrita, antes de qualquer aplicação de penalidade, conforme define o artigo 228, § 1º, da Lei Municipal 5.406/2013 (Código Municipal de Posturas)”.

Defende, ainda, que
“a notificação editalícia realizada no caso vertente também se mostra inválida, porquanto não esgotados os meios ordinários para a cientificação do contribuinte, sobretudo quando existente no seu cadastro do fisco e até mesmo no processo administrativo endereço diverso daquele em que ultimada a intimação”,
o que lhe impediu de apresentar recurso ao Conselho Municipal de Recursos Fiscais – CMRF
.

Despacho no ID nº 2311892, oportunizando ao agravante demonstrar a hipossuficiência financeira apta a ensejar o deferimento da gratuidade da justiça, ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de indeferimento do pedido.

Preparo comprovado no ID nº 2321707.

Decisão que deferiu a tutela de urgência recursal no ID nº 2356895.

Contrarrazões juntadas no ID nº 2642065, defendendo que
“deve ser rechaçada a alegação de nulidade de intimação editalícia e do cerceamento de defesa, vez que a intimação do requerente fora realizada seguindo os parâmetros legais”
(fl. 04).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALOIZIO DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória movida em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante aduz que, no ano de 2018, ao realizar ação de ordenamento nos diversos terrenos baldios existentes no bairro Jockey de Itaparica, o Município agravado constatou
“
que os imóveis de propriedade do Agravante estavam em situação irregular, razão pela qual foram lavradas as notificações preliminares nº 8132144/2018, 8132145/2018, 8132147/2018, 8132148/2018, 8132149/2018, 8132150/2018, 8132151/2018, 8132273/2018, 8132274/2018, 8132275/2018, 8132276/2018, 8132302/2018, 8132304/2018, 8132305/2018, para que, no prazo estipulado, fossem realizadas obras de limpeza, fechamento, construção de passeio e instalação de placa de identificação dos terrenos”.

Afirma que
“
as notificações que Município alega ter enviado via postal ao endereço de correspondência do
contribuinte não foram recebidas em sua residência e tampouco se reconhece a assinatura inserida no aviso de recebimento”,
com grafia distinta e erro no nome
.

Assinala que
“
não teve oportunidade de regularizar os imóveis nos prazos estabelecidos nas notificações preliminares, o que resultou na lavratura dos autos de infração nº 2018/16362/0, 2018/16364/0, 2018/16371/0, 2018/16344/0, 2018/16348/0, 2018/16351/0, 2018/16354/0, 2018/16356/0, 2018/16358/0, 2018/16372/0, 2018/16373/0 e 2018/16376/0, com a correspondente aplicação da exorbitante multa imposta em face disso”.

Registra que
“
tão logo tomou ciência das infrações autuadas e foi orientado, o Agravante, de modo incontinenti, promoveu a regularização integral das áreas (documentos em anexo) e, em seguida, protocolizou defesa administrativa, que originou o processo administrativo nº 62756/2018, solicitando a revisão e cancelamentos dos autos de infração lavrados, na medida em que as correspondentes notificações preliminares não lhe foram efetivamente entregues, conforme comprova a divergência de assinatura arguida
”.

Consigna que
“
ao compulsar os argumentos delineados pela defesa, tanto o agente de fiscalização da postura, quanto a Junta de Impugnação Fiscal (proc. adm. 62756/2018), sem julgar o mérito da quaestio apresentada (divergência de assinatura), refutaram tal pedido, ao equivocado argumento de que o Requerente, por ocasião de sua defesa, juntou ao processo cópia dos documentos que alega não ter recebido, o que, em tese, comprovaria o recebimento das mencionadas notificações”,
contudo,
“as notificações apresentadas na defesa administrativa são correspondentes aos autos de infração que foram lavrados pela municipalidade, justamente após transcorrerem in albis os prazos previstos nas notificações preliminares que o Requerente não tomou conhecimento”
.

Assevera, outrossim, que a notificação da decisão da Junta de Impugnação Fiscal da Coordenação de Posturas não foi enviada para o seu endereço cadastral, mas para um dos terrenos autuados, inabitado, trazendo-lhe mais prejuízo, pois ficou impedido de exercer seu direito de defesa em sua plenitude, já que a notificação foi posteriormente realizada por edital, sem esgotar os meios ordinários.

Sustenta que, apesar das notificações para regularização terem sido enviadas ao seu endereço,
“é suficiente a prova nítida e cabal da divergência de assinatura aposta no AR, a fim de obter a tutela de urgência perquirida in casu, para que seja suspensa toda e qualquer cobrança relativa ao caso vertente, até o desfecho da ação”.

Destaca que
“
jamais recebeu as notificações preliminares que o Município aduz terem sido entregues em seu endereço postal, numa nítida violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), além de se ver impossibilitado de regularizar a situação descrita, antes de qualquer aplicação de penalidade, conforme define o artigo 228, § 1º, da Lei Municipal 5.406/2013 (Código Municipal de Posturas)”.

Defende, ainda, que
“a notificação editalícia realizada no caso vertente também se mostra inválida, porquanto não esgotados os meios ordinários para a cientificação do contribuinte, sobretudo quando existente no seu cadastro do fisco e até mesmo no processo administrativo endereço diverso daquele em que ultimada a intimação”,
o que lhe impediu de apresentar recurso ao Conselho Municipal de Recursos Fiscais – CMRF
.

Contrarrazões juntadas no ID nº 2642065, defendendo que
“deve ser rechaçada a alegação de nulidade de intimação editalícia e do cerceamento de defesa, vez que a intimação do requerente fora realizada seguindo os parâmetros legais”
(fl. 04).

Tal como assentado na decisão que deferiu a tutela de urgência recursal, primeiramente, registra-se que as notificações municipais para regularização dos seus terrenos, inegavelmente, foram encaminhadas ao endereço do agravante, o mesmo constante da inicial (Rua dos Laranjais, nº 290, Bairro Novo México, Vila Velha/ES, CEP 29104-350, ID 2300968, fl. 03, e ID nº 2300967, fl. 09), o que é suficiente para considerá-la válida, independentemente de eventual recebimento por terceiro.

A alegação de falsidade de assinatura do recebedor necessita de prova, e, sobretudo, não indica, por si, que não houve entrega da correspondência no destino, cujo entregador também foi devidamente identificado, assim como a data de entrega e recebimento, em 22/05/2018 (ID 2300968, fl. 03).

Observa-se que as notificações acerca das lavraturas dos autos de infração, em razão da ausência de regularização dos seus terrenos, também foram enviadas ao mesmo endereço, e recebidas por pessoa distinta do agravante (NELZA MARIA OLIVEIRA), em 26/09/2018 (Rua dos Laranjais, nº 290, Bairro Novo México, Vila Velha/ES, CEP 29104-350, ID nº 2300988, fl. 03), possibilitando o oferecimento de impugnação.

Em 23/10/2018, o agravante pleiteou administrativamente a revisão e cancelamento dos referidos autos de infração, sob a alegação que não recebeu as notificações preliminares, declarando não ser sua a assinatura lançada no AR (ID nº 2300974, fl. 02), contudo, o pedido foi indeferido, assinalando-se que o ora agravante se limitou a alegar desconhecimento das notificações preliminares, as quais foram enviadas ao seu endereço, consideradas, portanto, válidas (ID 2300992, fls. 01/06).

Sobre a validade das notificações postais enviadas ao endereço do administrado, ainda que não assinadas por ele, confira-se:

IMPOSTO DE RENDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. ENDEREÇO DECLARADO PELA CONTRIBUINTE. AR ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. I - A notificação regular do sujeito passivo, consoante o art. 23, II, do Decreto 70.235/72, pode se dar tanto pessoalmente quanto pela via postal, sendo que, para os fins de aperfeiçoamento desta última,
basta a prova de que a correspondência foi entregue no endereço do domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte, não sendo imprescindível que o Aviso de Recebimento seja assinado por ele.
Precedentes: REsp nº 923.400/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2008; RHC nº 20.823/RS, Rel. Min. CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 03/11/2009. II - A comprovação do fato de que o recebedor da notificação não reside na casa da ora agravante depende de dilação probatória, sendo, portanto, incabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade. III - Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 57.707/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 07/05/2012)

Menciona-se que os recibos colacionados pelo agravante, com o objetivo de comprovar que regularizou os terrenos, datam de dezembro de 2018 (ID nº 2300972 e ID nº 2300973), posteriormente à lavratura dos autos de infração, decorrente de fiscalização datada de 13/09/2018 (ID nº 2300974, fl. 06; ID nº 2300976; ID nº 2300977; ID nº 2300978, fls. 01/03), e mesmo da oferta da impugnação (23/10/2018, ID nº 2300974), cujo prazo supera em muito aquele que havia sido concedido para regularização (ID nº 2300979, fl. 03/11; ID nº 2300981, fls. 01/07).

Porém, tal como se apurou anteriormente, o agravante não foi devidamente notificado da decisão da Junta de Impugnação Fiscal da Coordenação de Posturas, pois a correspondência não foi enviada ao mesmo endereço das notificações anteriores, mas ao endereço de um dos terrenos (Avenida Amazonas, 91, Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29103-830, ID 2300992, fl. 09), e justamente por isso a missiva foi devolvida em razão de não existir o número.

Veja-se que, diante da malsucedida intimação postal, foi promovida a intimação ficta (art. 79, III, da Lei nº 3.375/1997), em que pese não diligenciado no endereço que estava cadastrado perante a municipalidade, tanto que as notificações precedentes foram a ele enviadas (não obstante a indicação do citado endereço para correspondência desde as notificações preliminares – ID nº 2300979, fl. 03/11; ID nº 2300981, fls. 01/07).

O agravante ainda dispunha de um recurso com efeito suspensivo (art. 105, da Lei nº 3.375/1997) – ID nº 2300992, fl. 07 – contudo, tornou-se definitiva a decisão na esfera administrativa, com a consequente inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal, sem antes tenha sido resguardado o devido processo legal administrativo e, sobretudo, a ampla defesa – dado o vício na notificação da decisão.

Anote-se que, ainda que o endereço cadastral coincidisse com o do terreno, efetivamente, a administração possuía o endereço do proprietário, e nesse mesmo endereço efetivou todas as notificações precedentes, sendo descabida a notificação por edital nesse contexto, porquanto sequer tentada a intimação postal no endereço conhecido pela administração.

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada e assegurar ao agravante a tutela provisória pleiteada na origem, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários em questão.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VÍCIO
DE
NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO OBSERVADO CADASTRO MUNICIPAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É válida a notificação postal enviada ao endereço do administrado, ainda que não assinada por ele.

2.
Hipótese em que o administrado não foi devidamente notificado da decisão da Junta de Impugnação Fiscal da Coordenação de Posturas, pois a correspondência não foi enviada ao mesmo endereço das notificações anteriores, devidamente cadastrado perante a municipalidade.

3.
Diante da malsucedida intimação postal, foi promovida a intimação ficta (art. 79, III, da Lei nº 3.375/1997), em que pese não diligenciado no endereço que estava cadastrado perante a municipalidade, ao qual foram enviadas as notificações precedentes.

4.
Ainda era possível interposição de recurso com efeito suspensivo (art. 105, da Lei nº 3.375/1997), contudo, a decisão tornou-se definitiva na esfera administrativa, com a consequente inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal, sem que antes tenha sido resguardado o devido processo legal administrativo e, sobretudo, a ampla defesa – dado o vício na notificação.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.